Tribunal: TJSP
Processo: 0042522-62.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e Contradição – Inocorrência – Pretensão ao reexame da matéria já apreciadas no recurso de Apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.